Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014201-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), BARONI SACHY SOUZA DA SILVA - CPF: 039.041.451-42 (PACIENTE), KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 062.702.021-67 (PACIENTE), THIAGO CAMARGO COELHO - CPF: 067.737.841-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BARONI SACHY SOUZA DA SILVA - CPF: 039.041.451-42 (PACIENTE), KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 062.702.021-67 (PACIENTE), THIAGO CAMARGO COELHO - CPF: 067.737.841-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014201-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRESTES A SER ENCERRADA – RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 – ALEGAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode falar em excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário, cuja demora na tramitação do feito se deu em virtude da expedição de carta precatória; em razão da necessidade de diligências pelo órgão de acusação para localização de uma testemunha; e por força do momento excepcional experimentado diante da pandemia da COVID-19. Destaque-se, ainda, que a instrução processual está prestes a ser encerrada, o que afasta, momentaneamente, a alegação defensiva.

Se revela totalmente sem plausibilidade o pleito de revogação da prisão preventiva dos paciente ou a substituição dela por medidas cautelares diversas com fundamento no risco de contágio da COVID-19, se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde dos custodiados, ou que eles integrem grupo de risco de contágio do novo coronavírus, fundamentando sua pretensão em alegações vagas e genéricas, tais como a superlotação da unidade prisional em que se encontram, e a inexistência de equipe de saúde instalada no aludido estabelecimento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014201-02.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Amanda Pereira Leite Dias, em favor de Baroni Sach Souza da Silva, Keston Willian da Cruz Nascimento e Thiago Camargo Coelho, presos preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres.

A impetrante aduz que os pacientes encontram-se cautelarmente segregados desde 1o/5/2019.

Assevera que, em 31/10/2019, foi realizada audiência, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Fabio Gleycio Fonseca e Sergio Manhoni Júnior, com interrogatório dos pacientes.

Entretanto, diz a impetrante que a instrução probatória não se findou, porquanto as testemunhas, Eliel da Silva e Fábio Moura da Silva, não foram intimadas.

Consigna que foi expedida carta precatória para inquirição de Eliel da Silva, e o Ministério Público pediu vista dos autos para tentar localizar o atual endereço de Fábio Moura da Silva.

Argumenta que, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, em 14/4/2020, manejou pedido de liberdade provisória em favor dos pacientes.

No entanto, até o momento, o pleito não foi analisado pelo juízo de origem, estando os autos conclusos desde 21/5/2020.

Sustenta a impetrante que é induvidoso o excesso de prazo para formação da culpa por responsabilidade exclusiva do Estado, haja vista que os pacientes estão presos há mais de ano.

Sublinha que o crime imputado aos paciente foi praticado sem violência ou grave ameaça, e o estabelecimento prisional em que se encontram está com ocupação superior à capacidade, não dispondo de equipe de saúde.

Acrescenta que as audiências e prazos estão suspensos, de forma que não há previsão para realização do ato processual pendente, o que tornará ainda mais demorada a marcha processual.

Requer, ao final, o relaxamento da prisão preventiva decretada, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014201-02.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os pacientes,
Baroni Sach Souza da Silva
,
Keston Willian da Cruz Nascimento
e
Thiago Camargo Coelho
, a suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A primeira alegação suscitada pela impetrante, diz respeito à aventada morosidade da autoridade coatora em analisar o pedido de liberdade provisória, com fundamento em possível excesso de prazo para formação da culpa, formulado pela defesa.

Ocorre que, conquanto os autos tenham sido conclusos em 21/5/2020, a autoridade coatora, em
10/7/2020
– após a impetração da presente ordem de
habeas corpus
, que se deu em 3/7/2020 –, proferiu a seguinte decisão:

“1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerido pelo Advogado de Defesa em favor do acusado
Baroni Sach Souza da Silva
,
Kelson Willian da Cruz Nascimento
e
Thiago Camargo Coelho
, (qualificado nos autos) alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva.

Decido e Fundamento.

2. Não se olvidando das teses levantadas pelo denunciado, tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves, fator que evidencia a necessidade da sua segregação cautelar.

3. Ademais, ressalte-se que a r. decisão que homologou a prisão em flagrante destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal, visto que existem nos autos, indícios de efetivação do crime praticado pelo indiciado.

4. Imperioso destacar a r.
decisão que decretou a prisão preventiva dos indiciados
. Vejamos:

‘[...] Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1o, do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do
fumus commissi delicti
que indica a autoria de
THIAGO CAMARGO COELHO
,
WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO
e
BARONI SACHY SOUZA DA SILVA
, pois segundo os condutores eles foram presos, na medida em que teriam praticado o delito de
tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores
razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

É cediço que, com a vigência da Lei n. 12.403/211, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.

Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora de processo.

Ou seja, ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão nem flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria.

Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que justifiquem sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, os indiciados foram autuados pela prática delituosa de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Encontrou-se com os suspeitos
3 (três) porções de entorpecente análogo à maconha
, e
2 (duas) porções de substância análoga a pasta base
, quantidade esta que daria para fazer
40 (quarenta) porções para venda
, segundo o auto de prisão em flagrante delito colacionado aos autos.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência
os suspeitos são integrantes integrante da organização criminosa Comando Vermelho
e
já possuem passagem por tráfico de drogas
.

Constatou-se ainda em consulta ao
site
do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que
THIAGO CAMARGO COELHO
, possui ato infracional Código 128039 na Comarca de Barra do Bugres,
KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO
possui Ação Penal tramitando em Barra do Bugres código 129410, a qual já tem audiência de instrução e julgamento designada, e TCO Código 150441.
BARONI SACHY SOUZA DA SILVA
possui Ação Penal na Barra do Bugres Código 146328 e está em liberdade comparecendo em cartório para comprovar suas atividades.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito imputado aos flagrados estão presentes nos autos, consoante e demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, boletim de ocorrências, imagens, termo de apreensão, termo de avaliação e termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
‘fumus commissi delicti’
.

Da análise dos autos, além da configuração do
fumus commissi delicti
, verifico estar presente o pressuposto do
periculum libertatis
, tendo em vista que
a soltura dos acusados oferece risco para a sociedade e a ordem pública
.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a manutenção da prisão do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos indiciados THIAGO CAMARGO COELHO, KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO e BARONI SACHY SOUZA DA SILVA já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. DETERMINO, com URGÊNCIA”.

5. Outrossim, a nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido que existem pressupostos suficiente para autorizar a segregação cautelar do acusado, consoante fls. 205/208.

6. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso.

7. Dessarte, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado, e em conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado às fls. 199/203-v°, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.

8. Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local, para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao retorno dos recuperandos, que encontravam-se por medida de segurança no Centro de Ressocialização de Cáceres, durante o período de 30 (trinta) dias, conforme ofício acostado às fls. 214.

9. Defiro o pedido ministerial (fls. 197), posto que, designo audiência para inquirição da testemunha Fábio Moura da Silva, para o dia
12 de agosto de 2020, às 15h30min.

10. Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta precatória.

11. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e a Defesa Constituída”.

No caso em apreço, a impetrante não se volta contra os fundamentos da prisão preventiva, mas em face do propalado excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que os pacientes estão segregados cautelarmente desde
1o/5/2019
, ou seja, há mais de ano e, até o momento, não ocorreu o encerramento da instrução processual.

Conforme destacado na decisão indeferitória de liminar, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3 –
O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso.
E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal”
[1]
.

Segundo se depreende do extrato de acompanhamento processual acostado aos autos pela impetrante, em
3/7/2019
, foi determinada a notificação dos acusados.

Posteriormente, em
23/9/2019,
houve o recebimento da exordial acusatória, com a designação da audiência de instrução e julgamento para
31/10/2019
.

Na data designada, foi colhido o depoimento das testemunhas, Fábio Gleycio Fonseca e Sérgio Manhoni Júnior, bem como procedido o interrogatório dos réus.

Na oportunidade, o Ministério Público Estadual postulou vista dos autos para desvendar o paradeiro da testemunha Fábio Moura da Silva, e requereu a expedição de precatória para inquirição de Eliel da Silva, cujos pleitos foram acolhidos pelo juízo de origem.

Assim, em
12/11/2019
, expediu-se carta precatória, com prazo de 15 dias para cumprimento, com a finalidade de promover a inquirição da testemunha Eliel da Silva.

Destarte, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, constata-se que a testemunha Eliel da Silva foi devidamente inquirida, em audiência realizada na data de
16/1/2020
, com o retorno da precatória à comarca de origem em
28/1/2020
[2]
.

Consigna-se, finalmente, que a audiência de instrução e julgamento, para ouvida da testemunha Fábio Moura da Silva, foi designada pelo juízo de origem para
12/8/2020
.

Consoante se depreende dos autos, sem embargo do considerável tempo de prisão cautelar – aproximadamente um ano e três meses –, não visualizo demonstrado o malsinado excesso de prazo para formação da culpa a autorizar a concessão de liberdade aos pacientes, uma vez que não houve desídia do Poder Judiciário na condução do feito.

Não se pode olvidar as especificidades do caso em apreço, no qual estamos diante de ação penal contra três acusados, destacando ainda a necessidade de expedição de carta precatória para inquirição de uma testemunha.

Além disso, se fez necessário, na situação vertente, a promoção de diligências por parte do órgão de acusação, objetivando localizar o paradeiro de uma testemunha, procrastinando, ainda mais, o encerramento da instrução processual.

Necessário salientar, também, o momento excepcional em que vivemos, com a pandemia da COVID-19, resultando no fechamento dos fóruns em todo Estado de Mato Grosso, acarretando, com isso, a suspensão das atividades presenciais.

Nesse diapasão, indubitavelmente que deve ser relativizada a demora na conclusão da instrução, somente se reconhecendo o excesso de prazo na hipótese em que ficar evidenciada a desídia ou a responsabilidade exclusiva do aparato estatal,
o que não é o caso
.

Convém ressaltar que, apesar de concordar que o Poder Judiciário deve evitar prisões desnecessárias, máxime em virtude da pandemia da COVID-19, no caso em apreço não consta dos autos nenhuma informação de que os pacientes se encontram no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, tampouco que sejas pessoas idosas ou vulneráveis aos sintomas e males causados pelos vírus.

As alegações aduzidas pela autora da ação constitucional são deveras genéricas, tais como a superlotação da unidade prisional em que se encontram, e a inexistência de equipe de saúde instalada no aludido estabelecimento.

Se partirmos dessa premissa, por certo deveria ser concedida a liberdade a todos os presos, definitivos e provisórios, o que seria uma verdadeira aberração e a instalação do caos.

Some-se a isso que, apesar de a prisão preventiva consistir, de fato, na
ultima ratio
, não há outra solução no caso concreto, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, conforme concretamente demonstrado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu o pedido de concessão da liberdade provisória.

Finalmente, embora a impetrante assevere que não há previsão para término da instrução criminal, a autoridade coatora informou que a audiência para oitiva da última testemunha arrolada foi designada para
12/8/2020
, razão pela qual, pelo menos em princípio, podemos concluir que esta fase processual está prestes a ser encerrada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
BARONI SACHY SOUZA DA SILVA, KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO
e
THIAGO CAMARGO COELHO
,

mantendo-se incólume a prisão decretada – e mantida – pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015.

[2]
Processo n. 24958-38.2019.8.11.0055 [código 328213] – 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020